Tribunal: TJMT
Processo: 1018919-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1018919-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: JEFFERSON DA COSTA NEVES
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e pedido de indenização por dano moral proposta por JEFFERSON DA COSTA NEVES deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que “a parte requerida, no prazo de 08 (oito) horas, autorize/custeie o fornecimento do medicamento SUNITINIBE 50mg, de acordo com a frequência especificada conforme prescrição médica, garantido a continuidade do tratamento de saúde do autor, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.”
Sustenta a agravante, em síntese, que “o Agravado ajuizou demanda originária de Ação de Obrigação de Fazer C/C Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, aduzindo ser beneficiário da Agravante através do plano é O PARTIC. 4 CONS.EMP.NACIONAL 26 A 300, registrado sob o no 056.1341.001477.00-2. Seguiu alegando que tem 46 (quarenta e seis anos) de idade, e foi diagnosticado com Síndrome de Compreensão de Veia Cava Superior e Timoma Irresecável, estágio IV, sem metástese à distância. Por tal razão, o médico assistente prescreveu o tratamento quimioterápico com esquema CPP por 04 (quatro) ciclos, tendo uma resposta parcial, mas sem cura, fazendo com que a doença permanecesse irresecável. Posteriormente, foi prescrito tratamento de Radioterapia, contudo, não teve uma resposta objetiva para a cura do câncer, tendo que iniciar mais 04 (quatro) ciclos de quimioterapia de segunda linha com o esquema de Paclitaxel e Cisplastina, que também não teria sido eficaz pois foi constatado o surgimento de derrame pleural, derrame pericárdio e nódulo pulmonar, fazendo a doença progredir e entrar em metástase. Que diante da progressão, e estando a doença metástica e refratária está sendo indicada a mudança na estratégia do tratamento, sendo indicado as medicações com os TKI ( inibidores da tirosinokinase), tendo o médico oncologista indicado o uso da medicação SUNITINIBE 50mg. Contudo, ao solicitar autorização junto à Agravante, teve seu pedido negado, uma vez que o medicamento não preenche as Diretrizes de Utilização da Agência Nacional de Saúde – ANS. Por fim, alegou que o médico assistente informou em seu relatório que a indicação para o tratamento é Off Label, pois se trata de uma doença rara, e as medicações a serem usadas nessa fase da doença, tais como o Sunitilibe, não tem seu uso indicado na bula devido a impossibilidade de realizar estudos extensos com grandes pacientes. Em face disso, propôs demanda originária requerendo a tutela de urgência com o fito de determinar à Requerida autorizar e custear o medicamento supracitado, bem como indenizar. No mérito pugna pela confirmação da medida liminar bem como a condenação da Agravante ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios. Com base em tais premissas, frisa-se, totalmente dissonantes da realidade fática, o magistrado singular deferiu o pleito antecipatório, compelindo a Unimed Cuiabá, a autorizar/custear todos procedimentos perquiridos pelo Agravante, sob pena de incorrer em multa cominatória. Ante o relatado, em que pese o saber jurídico do prolator da r. decisão objurgada, a mesma reflete evidente afronta aos dispositivos normativos e legais aplicáveis à espécie, bem como, implica em evidente risco de prejuízo irreparável a ser suportado pela Agravante, razão pela qual é o presente agravo a fim de reformar a decisão interlocutória proferida nos autos de origem, conforme se demonstrará a seguir.”
Sustenta pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a ausência de probabilidade do direito diante da não cobertura de medicamento fora do rol, razão pela qual requer “a concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, determinando o Relator designado a IMEDIATA CASSAÇÃO da medida concedida; (...) c) Ao fim que seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, a fim de que seja reformado a r. decisão agravada e revogada a tutela de urgência por ela concedida”.
É o breve relato.
DECIDO.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da suspensão da decisão agravada, de acordo com o demonstrado nos autos.
Isso porque, em que pese se alegue que o medicamento não está expressamente previsto na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, esse argumento não pode ser usado como suporte à negativa.
A propósito, esta Corte já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - UNIMED - NEGATIVA DE COBERTURA - PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO CONTRATO - CLÁUSULAS ABUSIVAS - PROTEÇÃO DO DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde deve responder pela cobertura do procedimento a ser realizado na Agravada, ainda que o contrato não autorize o fornecimento de medicamento de uso domiciliar, como é o caso dos autos, pois há necessidade de sustar práticas abusivas e que causam não apenas prejuízos econômicos aos consumidores contratantes dos serviços de Plano de Saúde, mas também privações injustas e sofrimento agudo. O periculum in mora está evidente e reside na possibilidade de que, na hipótese de não ser realizado o tratamento na forma prescrita, a Agravada venha a ter prejudicada sua saúde.” (AI 54303/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2011, Publicado no DJE 09/08/2011).
Assim sendo, em cognição sumária, não vejo o risco de lesão grave e de difícil reparação para suspender a decisão antes do pronunciamento definitivo da turma, existindo sim, situação de urgência a recomendar a concessão da tutela em 1o grau, porquanto, ao contrário do sopesado pela agravante, estamos, no caso, com a senão maior das situações de urgência existentes, em que a agravada luta pela própria vida.
Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora